Tribunal: TJBA
Processo: 0505294-22.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505294-22.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADEILTON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. RECONHECIMENTO PROCEDIDO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES E SEGUROS CONSTANTES DOS AUTOS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
.

IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS.

1.
De início, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, suscitada pelo Apelante, sob a alegação de que não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.
Importa destacar que o acusado
foi, inicialmente, reconhecido pela vítima, na fase policial, tendo ratificado o reconhecimento em juízo, identificando novamente o apelante, como a pessoa que subtraiu os seus pertences no dia dos fatos.

2.
In casu
, verifica-se que a condenação do apelante está alicerçada nos elementos de prova, carreados aos autos, pois, além das declarações da ofendida, há o depoimento uníssono dos policiais militares que efetuaram a prisão. Para além disso, corrobora a acusação o fato de que os objetos subtraídos foram encontrados logo depois do crime, na posse do acusado.

3. Improcede o pedido de desclassificação para o delito de furto,

pois, d
iferente do quanto alegado pela Defesa do Apelante, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 69930454),
Auto de Exibição e Apreensão (Id.
69930454
), Termo de Entrega/Restituição
(Id. 69930454),
pelas declarações da vítima, em sede inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.
A
vítima narrou, com firmeza e precisão, toda a dinâmica dos fatos, detalhando
a conduta praticada pelo apelante,
quanto à ameaça e ao concurso de agentes.

4.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0505294-22.2017.8.05.0080
,
oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo, como Apelante,
ADEILTON LIMA DOS SANTOS
e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo defensivo, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .